Tribunal: TJSP
Processo: 2083909-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. Competência. A sub-rogação da seguradora se limita aos direitos materiais do consumidor, e não aos de natureza processual, como a definição de competência. Ação que deve ser processada conforme regra geral de competência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.